Tribunal: STF
Processo: HC 230003
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.7.2023, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Érica Barboza Soares Calado, contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 28.6.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 834.294:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. Os impetrantes asseveram ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alegam que a paciente estaria em prisão domiciliar que teria sido revogada sem fundamentação idônea e nenhum fato novo que justificasse o restabelecimento da prisão preventiva. Ressalta que a paciente teria comparecido a todos os atos processuais e cumprido as medidas cautelares diversas no período em que esteve sob prisão domiciliar.



    Sustentam que a “prisão domiciliar é a medida adequada in casu, pois a paciente possui uma filha menor de 12 anos (Isabela Soares Calado), bem como uma adolescente menor de 18 anos (Layene Vitória Soares de Lima), e uma neta com apenas 06 anos de idade (Anna Clara Mata Soares)” e que o delito imputado, de tráfico de drogas, não foi cometido com violência ou grave ameaça.



    Afirmam ser “caso de se aplicar o habeas corpus coletivo nº 143.641, que determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP.



    (…) Importa salientar que as circunstancias favorecem a Paciente, eis que todo o tempo em permaneceu em prisão domiciliar, não descumpriu nenhuma das medidas cautelares anteriormente impostas.



    (...) No mais, importa destacar que a criança tem menos de 12 anos de idade, de modo que a ausência da mãe prejudicará em inúmeros aspectos da criança, desde sua educação, até questões de saúde mental, entre outros. Veja-se excelência que o quadro em questão, trata-se uma questão de HUMANIDADE. A paciente como mãe necessita com urgência ver seu filho”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, reestabelecendo-se a liminar anteriormente deferida;



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que “a paciente foi presa em flagrante e denunciada como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, por fato ocorrido em 03/06/2022, tendo sido o flagrante convertido em preventiva”.



    Consta da denúncia oferecida contra a paciente e os corréus Lucas Pereira Calado e Walison Gabriel Soares da Silva que, “em patrulhamento de rotina pela Rodovia João Ribeiro de Barros, altura do KM 651, Policiais Militares depararam-se com os Denunciados, os quais ocupavam o veículo HYUNDAI/HB20 1.6A PREM, cor preta, placas FCO0I87-Ribeirão Preto (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23) e que transitava sentido Dracena/Tupi Paulista. 



    Ao avistar a viatura policial, o condutor efetuou manobra brusca à esquerda e adentrou à vicinal de terra ‘Albano Trentino’. Em razão de tal conduta, os agentes da lei iniciaram perseguição, oportunidade em que o veículo ocupado pelos denunciados empreendeu fuga em alta velocidade.



    Em dado momento, o veículo adentrou ao pátio do posto de combustíveis, localizado na Avenida Presidente Roosevelt, nº 1199, Dracena/SP, oportunidade em que foram interceptados pelos agentes da lei. Quando da abordagem, foi detectado que Lucas era o condutor, Érica ocupava o banco do passageiro dianteiro e Walison, filho de Érica, o banco traseiro.



    Efetuada busca pessoal e no veículo, foram localizados



    (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23):



    • duas facas de mesa, serrilhadas, com cabos cor de rosa, as quais estavam em uma das portas do veículo;



    • dois aparelhos celulares de mesmo modelo, pertencentes a Érica, Marca Xiaomi/Realme, cor azul, um deles com a tela trincada, os quais estavam sobre o banco do carro;



    • um aparelho celular Marca Xiaomi/Realme, cor cinza, quebrado, que estava em poder de Lucas; 



    • a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), que estava no interior da carteira de Alisson;



    • A quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais), que estava no interior da carteira de Lucas;



    Dando prosseguimento às diligências, após ser acionado o canil da Polícia Militar, foi apontado o painel do veículo HB20, sinalizando a existência de drogas.



    Assim, os milicianos direcionaram o veículo até o estabelecimento denominado ‘Karango’s’, solicitando a um funcionário que desmontasse o painel. Nesse momento, foi constatada a existência de vários sacos de tamanhos médios, de plástico na cor preta, homiziados naquele local.



    Com a abertura dos sacos plásticos, puderam constatar que os denunciados ali guardavam 117 porções de cocaína, com massa líquida de 1892,51g (um mil, oitocentos e noventa e dois gramas e cinquenta e um centigramas – cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23, laudo provisório de fls. 61/66 e laudo definitivo de fls. 670/672); bem como outras 68 porções da mesma droga, com massa líquida de 1025,95g (um mil e vinte e cinco gramas e noventa e cinco centigramas – cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23, laudo provisório de fls. 55/60 e laudo definitivo de fls. 667/669)”.



    Foi impetrado o Habeas Corpus n. 2145994-59.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, postulando-se a revogação da prisão cautelar da paciente ou a substituição pela prisão domiciliar. A liminar foi deferida para que “a paciente aguardasse em prisão domiciliar o julgamento do processo criminal, com imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica”, sendo ela posta sob prisão domiciliar em 7.7.2022.



    No entanto, em 26.6.2023, ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 2145994-59.2022.8.26.0000, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu denegar a “ordem, cassando-se a liminar anteriormente deferida e restabelecendo-se a prisão preventiva da paciente, com expedição de mandado de prisão”. Consta desse julgado:



    “(...) Dos elementos colhidos das informações prestadas pela autoridade coatora e da consulta ao processo de origem (cópias juntadas), observa-se que a paciente foi presa em flagrante e denunciada como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, por fato ocorrido em 03/06/2022, tendo sido o flagrante convertido em preventiva.



    Em virtude da concessão da liminar neste writ, no dia 07/07/2022 foi cumprido o ofício liberatório em favor da paciente.



    Devidamente processada, foi condenada nos autos do processo 1500129-35.2022.8.26.0591, em 19/09/2022, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 dias-multa, como incursa no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29, do Código Penal, mantida a custódia cautelar, com vedação ao direito de recorrer em liberdade, ressalvada a situação de ÉRICA, em virtude da liminar concedida no presente habeas corpus, para que aguardasse em prisão domiciliar o julgamento do processo criminal, com a imposição da medida cautelar prevista no artigo 319, inciso IX, do CPP, consistente em monitoração eletrônica (fls. 88/112).



    Foi expedida guia de recolhimento provisória e encaminhada para a 1ª Vara de Dracena.



    Interposta apelação, por V. Acórdão proferido em 07/06/2023, foi rejeitada a preliminar referente à nulidade na abordagem, busca pessoal e veicular, e negado provimento ao recurso (fls. 120/128).



    Pois bem.



    Analisando detidamente os autos, entendo que razão assiste a Procuradora de Justiça em seu parecer, não sendo caso de se conceder prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318 do CPP.



    Inicialmente, observo que no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, pela Segunda Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal, foi concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres presas, em todo o território nacional, gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, excepcionando os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018).



    (…) In casu, há comprovação de que ÉRICA é genitora de duas meninas, atualmente com 10 e 18 anos de idade. Além disso, é avó de uma menina de 07 anos, da qual detém a guarda definitiva (fls. 21/24).



    Contudo, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, pois a paciente foi presa em flagrante quando transportava 117 porções de cocaína, pesando 1892,51g; 68 porções de crack, pesando 1025,95g, e duas balanças de precisão escondidas atrás do painel do veículo em que era passageira. Além disso, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, na residência foram encontrados vários petrechos comumente utilizados para fracionar e embalar drogas, celulares e vários documentos, a maioria com indicações de imóveis de propriedade dos indiciados.



    Some-se a isso o fato de que Érica é reincidente, ostentando condenação definitiva anterior também por tráfico de drogas (proc. 0003136-30.2016.8.26.0168), e praticou o novo delito juntamente com seu marido, Lucas, pai da menor de 10 anos de idade, e com o seu filho mais velho, Walison Gabriel, pai da neta de 07 anos, que a paciente teria sob sua guarda, os quais também registram envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes.



    Além disso, não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das filhas e neta ou que seja a única responsável por elas ou ainda que estejam sem assistência, pois, como alegado pela própria impetrante, as meninas estão sob os cuidados da irmã de Érica.



    (…) Por outro lado, não se vislumbra falta de fundamentação ou fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em preventiva, tampouco naquelas que posteriormente mantiveram a segregação cautelar, uma vez que o magistrado ‘a quo’ levou em consideração as circunstâncias em que o delito ocorreu, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, e pela reincidência específica, indicando risco de reiteração criminosa e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, atendendo aos ditames legais.



    (…) Ademais, a paciente foi presa em flagrante delito e, embora tenha sido beneficiada com a prisão domiciliar, a segregação cautelar foi mantida em sentença condenatória, vedado o apelo em liberdade, em razão de persistirem seus motivos determinantes, restando realçada a necessidade do cárcere pela condenação de Érica a pena privativa de liberdade em regime fechado, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em se tratando de paciente com maus antecedentes e reincidente, como salientado pelo Juízo Impetrado”.



    6. Diferente do alegado pelos impetrantes, foi apresentada fundamentação idônea para a revogação da prisão domiciliar concedida com o deferimento da medida liminar no habeas corpus em segunda instância.



    Inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Para a revogação da prisão domiciliar, além da gravidade concreta da conduta imputada, tendo a paciente sido presa com “117 porções de cocaína, com massa líquida de 1892,51g (…); bem como outras 68 porções da mesma droga, com massa líquida de 1025,95g”, foi ressaltada a condenação superveniente, pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, na qual foi mantida a prisão cautelar, e a reincidência. Ressaltou-se que a paciente tem “condenação definitiva anterior também por tráfico de drogas (proc. 0003136-30.2016.8.26.0168), e praticou o novo delito juntamente com seu marido, Lucas, pai da menor de 10 anos de idade, e com o seu filho mais velho, Walison Gabriel, pai da neta de 07 anos”. Ademais, “não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das filhas e neta ou que seja a única responsável por elas ou ainda que estejam sem assistência, pois, como alegado pela própria impetrante, as meninas estão sob os cuidados da irmã de Érica”.



    Para decidir de forma diversa, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165 – AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447 – AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).



    7. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora